Tribunal: TJDFT
Processo: 0716733-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716733-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA LIMA DUARTE SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal, contra decisão desta relatoria, na qual foi deferido o pedido liminar da recorrente/autora, B. L. M. L. D. S., “para assegurar a participação da agravante nas demais fases do concurso, na condição de subjudice, assim como a reserva de vaga, caso seja ao final aprovada em todas as fases previstas no edital, de acordo com a sua classificação, isso até o julgamento do mérito do presente recurso.” (ID 58495118). A par dos argumentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, por ora, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 60314539. Depois, colha-se manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator